Tribunal: TJBA
Processo: 8020499-77.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020499-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILSON YURI SILVA MOURA Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS. CONVOLAÇÃO DE EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO. DIREITO À NOMEAÇÃO E LOTAÇÃO NA LOCALIDADE DE OPÇÃO. TEMA 784 DO STF. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Professor de Física, visando à retificação de sua nomeação para que ocorra no Núcleo Territorial de Educação (NTE 20 - Vitória da Conquista), sua opção originária. O impetrante foi inicialmente designado para localidade diversa, sob a justificativa administrativa de inexistência de vagas no referido núcleo, a despeito de desistências registradas em portaria oficial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em verificar se o surgimento de vagas decorrentes de desistência de candidatos melhor classificados gera direito subjetivo à nomeação do excedente na localidade de escolha, e se a indicação de motivo falso pela Administração (inexistência de vagas) autoriza a anulação do ato com base na Teoria dos Motivos Determinantes e na exceção prevista no Tema 784 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Segundo a tese fixada no Tema 784 da Repercussão Geral do STF, o direito à nomeação surge quando a Administração demonstra, de forma inequívoca e por meio de comportamento arbitrário, a necessidade de provimento do cargo durante a validade do certame, caracterizando preterição. 2. A desistência de candidatos melhor posicionados faz com que os candidatos subsequentes passem a figurar dentro do número de vagas, transmudando a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação e lotação na localidade vinculada à vaga remanescente. 3. A Administração, ao fundamentar o ato de lotação em localidade diversa na suposta ausência de vagas no NTE 20, incorreu em vício de motivo, uma vez que a existência de vagas por desistência estava devidamente comprovada por ato oficial (portaria). 4. Aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes: a validade do ato administrativo está vinculada à veracidade dos motivos que lhe serviram de suporte; constatada a falsidade do pressuposto fático, o ato é nulo. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida para confirmar a liminar, determinando a imediata nomeação e lotação do impetrante no NTE 20 - Vitória da Conquista. Tese de julgamento: "O surgimento de vagas em localidade específica, decorrente da desistência de candidatos melhor classificados, gera direito subjetivo ao candidato subsequente à nomeação na localidade de sua opção, sendo nulo o ato de lotação diversa fundado em premissa fática inverídica de ausência de vagas." Dispositivos relevantes citados: Art. 37, IV, da Constituição Federal; Art. 2º da Lei nº 9.784/1999. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311 (Tema 784); STJ, RMS 56.743/BA.. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA